Tribunal: TJDFT
Processo: 0744057-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744057-87.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MODAL S.A. APELADO: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO MODAL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 57029180, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, por não ter a parte embargante procedido com a emenda à petição inicial. A presente apelação cível encontra-se na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 23/04 a 30/04). Em petitório colacionado sob o ID 58204928, a parte apelante alega que a instituição financeira não possui acesso ao sistema deste egrégio Tribunal, conforme atesta o print de tela acostado sob o ID 58204929. Sopesa que, por ocasião da r. sentença que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela apelante, o d. juízo de origem mencionou a existência de um suposto cadastro em nome do Banco Modal no sistema Pje, como parceiro eletrônico, o que atestaria o direcionamento da intimação para emenda à inicial à própria Instituição. Informa, porém, que o endereço ali apontado se refere ao endereço residencial da advogada indicada nos autos para o recebimento das intimações do processo, Dra. Cristiana França Castro Bauer, inscrita na OAB/SP no 250.611-A. Obtempera que a Instituição nunca indicou a referida advogada como sua procuradora em seu suposto cadastro para o recebimento das intimações pelo portal eletrônico, sobretudo porque possui diversos patronos. Menciona que há incongruência na situação posta, haja vista que seria indispensável que a intimação dos atos processuais fosse também direcionada ao cadastro da própria advogada, o que não ocorreu. Ao final, postula a conversão do julgamento em diligência, com retirada do recurso de pauta de julgamento, para que seja apurada a situação descrita. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. É cediço que a apelação é cabível contra a sentença, nos termos do artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil. Interposto esse recurso, consumou-se o exercício da faculdade processual, tratando-se de consequência do princípio da complementaridade, como explica Marco Antonio Rodrigues2: (C)omo consequência desse princípio, recursos, uma vez interpostos, consumam a faculdade de recorrer. Ocorre, então, o fenômeno da preclusão consumativa, isto é, há a perda da faculdade processual de recorrer em razão de sua consumação. No caso em apreço, o autor (embargante, na origem) interpôs recurso de apelação (ID 57029194), onde alega que o direcionamento da intimação exclusivamente ao parceiro eletrônico, por meio do sistema Pje, contraria a regra do artigo 272, §2o do Código de Processo Civil, sobretudo porque pugnou, desde a origem, pela intimação de seu patrono. Argui, assim, a nulidade do ato processual, ante a ausência de qualquer intimação (seja eletrônica ou via DJe) do patrono constituído nos autos para cumprir a decisão exarada. Com estes argumentos, o apelante postula o provimento do recurso a fim de que seja cassada a r. sentença, em razão do vício de intimação, determinando-se o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo para cumprimento da decisão de emenda à inicial. É possível verificar, de plano, que o objeto do recurso é, exatamente, a nulidade da intimação remetida ao parceiro eletrônico, de forma que as alegações trazidas na petição colacionada sob o ID 58204928 se prestam a complementar, ainda que com outros argumentos, as razões do recurso de apelação de ID 5702919. Entretanto, interposta a apelação, o exercício da faculdade processual de recorrer pelo apelante se consumou. A juntada posterior de razões complementares, pelo mesmo recorrente, para atacar o mesmo ato judicial (sentença), não se mostra processualmente admissível, devido à preclusão ocorrida, sobretudo porque a informação de que o banco apelante era cadastrado como parceiro eletrônico estava disponível desde a prolação da r. sentença que julgou os embargos de declaração opostos pelo recorrente (ID 57029193). Ademais, é preciso salientar que o mero print de sistema (ID 58204929), desprovido de qualquer referência concreta, não configura documento novo, não tem o condão de comprovar o alegado e não se presta a influenciar o resultado do julgamento do mérito, a ser devidamente analisado pelo colegiado. Assim, verificada a preclusão consumativa com a interposição da apelação de ID 57029194, nada há a prover quanto aos argumentos complementares trazidos na petição de ID 58204928. Por conseguinte, determino a manutenção da apelação cível na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 23/04 a 30/04). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 às 10:19:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora